Tribunal: TJES
Processo: 0028856-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028856-44.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DE LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em ação anulatória de multa administrativa aplicada pela municipalidade. A embargante alegou a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o laudo técnico apresentado no processo individualizaria o produto objeto da reclamação da consumidora e atestaria a ausência de vício, o que não teria sido considerado de forma adequada pela decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a individualização do produto e a ausência de vício apontadas em laudo técnico apresentado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamento vinculante e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que comprometam a clareza ou a completude do julgado, conforme previsão expressa no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do EDcl no AgRg no AREsp nº 1.391.876, reconhece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5. O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente o laudo técnico, destacando que sua elaboração foi genérica e sem vinculação direta com o aparelho objeto da reclamação administrativa, razão pela qual manteve a validade da multa aplicada com base na presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, sem que tenha sido identificada qualquer omissão ou contradição sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas nem ao acolhimento de inconformismo da parte com a conclusão do acórdão.

2. A alegação de vício deve estar fundada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material que efetivamente comprometam a compreensão ou validade do julgado.

3. A análise expressa de elemento probatório no voto, ainda que contrária à tese da parte, afasta a existência de omissão ou contradição.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (id. 13696710)
em face do r. acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, por maioria de votos deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
nos autos de Ação Anulatória ajuizada pela ora embargante, em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Vitória/ES.

A embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição “quanto à ausência de relação direta entre o laudo com a reclamação da consumidora”, pois o referido laudo individualiza o produto e descreve ausência de vício no produto.
(id. 13696710)
.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados no
id. 14352510
, sustentando a inexistência de omissões a serem sanadas, estando a embargante apenas inconformada com o resultado do julgamento.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0028856-44.2016.8.08.0024

Embargante:
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Embargado:
Município de Vitória

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada
, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Tais vícios -
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
- devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

Conforme relatado, alega a embargante que o r. acórdão é omisso e contraditório ao não reconhecer a relação direta entre o laudo e a reclamação da consumidora, pois, diferentemente do alegado, o laudo devidamente individualiza o produto e descreve ausência de vício no produto.

Apenas pela análise dos fundamentos suscitados pela embargante já é possível concluir que não há, efetivamente, nenhuma omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da recorrente, que opôs o presente aclaratório com o objetivo de rediscutir a matéria.

Com efeito, do voto do relator extrai-se a análise minuciosa dos documentos apresentados nos autos, principalmente o referido laudo técnico, senão vejamos:

“Contudo,
ao analisar o referido laudo técnico (fls. 172-176), verifica-se que o mesmo foi elaborado de maneira genérica, sem qualquer relação direta com o aparelho celular objeto da reclamação da consumidora.
Em outras palavras,
não é possível concluir que houve a realização de perícia específica no produto que motivou a reclamação e a consequente instauração do processo administrativo em que aplicada a sanção questionada.

Assim, muito embora o laudo técnico apresentado pela recorrida descreva, de forma ampla e generalizada, que a oxidação de aparelhos celulares pode ocorrer em virtude do contato com líquidos ou exposição a umidade,
não há qualquer prova concreta ou específica de que o defeito relatado pela consumidora tenha decorrido dessas condições.

A ausência de uma análise técnica individualizada no aparelho da consumidora compromete a conclusão pretendida pela recorrida, na medida em que não é possível afirmar, com base em suposições genéricas, que o dano decorreu de mau uso. Além disso,
o fato de o laudo não ter sido elaborado especificamente para o caso impede que se desconsidere a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que resultou na aplicação da multa.”
(id. 13362388)

O que se observa, portanto, é que todas as questões suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão embargado, apenas decididas em sentido desfavorável à parte embargante, circunstância essa que
não caracteriza vício sanável
pela via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada, a qual deve ser impugnada por meio recursal idôneo.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.